Tribunal: TJSP
Processo: 2190369-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso interposto contra r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cancelamento de conta bancária e exibição de documentos que fundamentam a contratação.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso interposto contra r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cancelamento de conta bancária e exibição de documentos que fundamentam a contratação.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória pretendida.
III. Razões de Decidir. 3. Por ora, não se vislumbra risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano grave à autora, pois os ilícitos narrados na petição inicial, supostamente vinculados à conta bancária, não foram praticados em época recente, havendo notícia, ademais, de que tal conta já se encontra encerrada, sem novas movimentações. 4. Da mesma forma, quanto à apresentação dos documentos requeridos, não está demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à autora, decorrente de eventual demora na exibição. 5. A tutela de urgência, nesse cenário, deve ser indeferida.
IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A tutela de urgência somente é cabível quando demonstrado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.